Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-22.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-22.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), NATALIA MONTEIRO NOLETO - CPF: 023.028.891-00 (EMBARGADO), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que os boletos pagos pela embargada sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar em incompetência da Justiça Estadual, para processar e julgar o feito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id
131345659), que, por unanimidade, desproveu do recurso de apelação interposto pela mesma, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos seus termos.

A embargante, inicialmente, levante uma questão de ordem em sede preliminar, envolvendo a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, vindicando a remessa dos autos à uma das Varas da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, vez que há a necessidade de discussão com o MEC/FNDE e Agente financeiro acerca dos valores praticados a título de semestralidade aos alunos beneficiários do FIES, cujo Termo de Participação fora devidamente preenchido pela IES Ré a cada semestralidade.

De outro lado, defende que o
decisum
é omisso, ao argumento de que o fato dos alunos serem beneficiários do Programa FIES não significa dizer que estes não tenham que cumprir as obrigações contratuais estabelecidas quando da matrícula e rematrícula na Instituição de Ensino, ou seja, o fato de terem optado pelo FIES como forma de pagamento dos encargos educacionais, não significa que os valores repassados pelo FNDE correspondem as mensalidades praticadas.

Afirma que ao contrário do que foi exposto no voto que negou provimento ao recurso da IES, no que tange a legalidade da cobrança da diferença não abarcada pelo FIES, a Instituição de Ensino recorrida sempre deu ciência inequívoca aos seus alunos acerca da possibilidade de cobrança dos valores da semestralidade que não fossem cobertos pelo FIES, de forma clara e precisa, conforme termo de ciência, concordância e compromisso assinado no ato da matrícula e renovado a cada semestralidade por meio de termo aditivo.

Afiança que, como descrito no voto ora guerreado, a IES recorrida comprovou por meio do seu Termo de Adesão ao Programa, os valores da sua semestralidade, o quantitativo de vagas e cursos que seriam participantes do Programa, anuindo com a sua obrigação de informar o valor real da semestralidade, como o fez por meio dos termos de participação e adesão firmado a cada semestralidade.

Sustenta sobre a
inequívoca ciência quanto aos valores claramente insuficientes para arcar com os valores de mensalidade escolar (preenchidos no Termo de Participação) diante dos aditamentos realizados e concretizados pelos alunos, bem como das travas sistêmicas inseridas no Sisfies para inserção dos valores preenchidos nos termos de participação, que é o instrumento vinculativo da IES e o Programa do Governo Federal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e prequestiona a matéria, notadamente, os artigos 5º XXXV, XXXVI, LV, LV; art. 22, I, XXIV, art. 170, IV, art. 207 e art. 209. [id. 132484175 – pág. 01 à 19].

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id
134000157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação” (TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

“(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.”

Inconformada, a embargante levanta uma questão de ordem em preliminar, no caso, a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, vindicando, assim, a remessa dos autos à uma das Varas da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, vez que há a necessidade de discussão com o MEC/FNDE e Agente financeiro acerca dos valores praticados a título de semestralidade aos alunos beneficiários do FIES, cujo Termo de Participação fora devidamente preenchido pela IES Ré a cada semestralidade.

Sem razão a embargante, isso porque, conforme a própria embargada destaca em sua exordial, o que se discute no presente caso é o reajuste implementado pela instituição de Ensino, que resultou no aumento do valor da coparticipação da semestralidade, ou seja, do valor que é pago pela estudante e não pelo agente financiador.

Desse modo, ainda que os boletos pagos pela embargada sejam emitidos pelo agente financeiro, o reajuste questionado é implementado pela IES e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, razão pela qual não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – CURSO DE MEDICINA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –REAJUSTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) NA COPARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO – CABIMENTO – IMPLEMENTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE ANTES DO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO PREVISTO NA LEI 9.870/99 – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA FORMA DE REAJUSTE DOS VALORES – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL OU SEMESTRAL NA PROPORÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS A TÍTULO DE PESSOAL E DE CUSTEIO, COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO, A QUAL SERÁ EDITADA EM ATO DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 1º, § 3º DA LEI Nº 9.870/99 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que os boletos pagos pela agravante sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela Instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

Evidenciado, prima facie, a não observância do prazo de um ano estabelecido pelo artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.870/99, há de ser reformada a decisão singular, a fim de suspender o reajuste implementado na coparticipação da agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1.

Não prospera a pretensão recursal no tocante ao pedido para que seja impedida a variação do valor da semestralidade enquanto não estiver consignado no contrato a forma de reajuste dos valores pois, conforme prevê a Lei nº 9.870/99, artigo 1º, §§ 1º e 3º, a instituição de ensino poderá reajustar o valor total anual ou semestral na proporção da variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha, a qual será editada em ato do Poder Executivo.”
(N.U 1010115-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

A embargante ainda aponta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que houve ausência de apreciação da documentação carreada nos autos pela IES/Embargante, principalmente no que tange aos termos de participação preenchidos e firmados em cada semestralidade e que efetivamente vincula a IES ao MEC e FNDE quanto aos valores que serão praticados para os alunos FIES em cada semestralidade.

Também argumenta inequívoca ciência dos valores praticados pela IES em todas as semestralidades cuja manutenção do vínculo depende de confirmação do aluno via Sistema e a inequívoca ciência quanto aos valores claramente insuficientes para arcar com os valores de mensalidade escolar (preenchidos no Termo de Participação) diante dos aditamentos realizados e concretizados pelos alunos; travas sistêmicas não inseridas no SISFIES para inserção dos valores preenchidos, nos termos de participação que é o instrumento vinculativo da IES e o Programa do Governo Federal.

Em que pese os argumentos lançados nos aclaratórios,
não merecem acolhimento, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

No caso, pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos, ao contrário, analisou todas as alegações lançadas no recurso, e para corroborar e evitar repetição, convém transcrever trecho do voto embargado:

“(...) Extrai-se dos autos que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida/apelante, cursando a graduação de Medicina, iniciando seus estudos no semestre 2/2014, mediante obtenção de recursos pelo FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Por conta desse contrato, firmado em 17/07/2014 (Id 118398047), estabeleceu-se o financiamento na ordem de 100% e duração de 12 (doze) semestres, porém, alega que quando compareceu na sede da instituição de ensino para efetuar sua rematrícula para o período 1/2019, último semestre, a ré negou-se a assim proceder, dizendo haver pendências financeiras no importe de R$10.538,13 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos), valor que entende indevido, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A Magistrada condutora do feito julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexigibilidade do débito retromencionado (R$10.538,13), cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como de eventuais valores da mesma natureza. No mesmo ato, ainda condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida, acolhendo-se, via de consequência, os pedidos reconvencionais.

(...)

No caso em apreço, de acordo com o contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior, o valor do limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação de Medicina, durante os 12 (doze) semestres, compreendia o valor total de R$571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), sendo que o valor financiado para o 2º semestre de 2014 correspondia a importância de R$38.124,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), acrescidos do montante necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no SIFES. E é neste ponto que resta evidenciado que a aluna não poderia ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Digo isso porque, ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre se destinava ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito de no valor de R$10.538,13 (dez mil quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos). (...)”

Desse modo, não há falar em omissão e obscuridade a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022